Tribunal: TJES
Processo: 5008146-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008146-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SR COLLECTION GESTAO EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO: A. CHAVES SOLUCOES ESTRUTURAIS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008146-77.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : SR COLLECTION GESTAO EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO : FELIPE AUGUSTO NUNES MONEA - OAB SP397029

RECORRIDO : A. CHAVES SOLUCOES ESTRUTURAIS EIRELI E OUTROS

MAGISTRADO : MAURÍCIO C. RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A questão controvertida consiste em apreciar o pedido de renovação da consulta aos sistemas de informações para a localização de bens passíveis de constrição em nome dos devedores.

O juízo de origem indeferiu a pretensão, dada a ausência de demonstração da modificação da situação econômica dos interessados.

E, de fato, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a renovação da tentativa de constrição
on line
do patrimônio do devedor somente se justifica quando demonstrada a possível alteração da situação da parte executada e observada a razoabilidade. Vejam, ilustrativamente, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ.

As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada.

Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no REsp n. 1.634.247/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 12/4/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade
. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013.

2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.600.344/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado.

2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira.

3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012.

4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 558.232/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 16/11/2015.)

No caso em julgamento, a pretensão de reiteração da tentativa de consulta aos sistemas informatizados para possível constrição
online
não foi acompanhada com qualquer indício de modificação da situação financeira dos devedores, sendo mera renovação dos pedidos com resultados sem êxito feitos anteriormente.

Logo, nesse momento, não é razoável o acolhimento do intento, de maneira que deve ser mantida a r. decisão agravada.

Nada obsta que, demonstrada efetivamente ao juízo de origem a alteração da condição dos devedores, seja revista a
questão, se for o caso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO
ONLINE.
RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS E RAZOABILIDADE.

1. A
r
enovação da tentativa de constrição
on line
do patrimônio do devedor somente se justifica quando demonstrada a possível alteração da situação da parte executada e observada a razoabilidade. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.